Tribunal: TJMT
Processo: 1019033-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1019033-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SEKINAH – FLORICULTURA E DECORAÇÕES LTDA – ME
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Shekinah – Floricultura e Decorações Ltda – ME, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 6214-54.2010.8.11.0000 (PJe), promovido pelo Município de Alta Floresta, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante, esta que tinha impedir o redirecionamento do feito à sua sócia.
A Recorrente objetiva, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, eis que, no presente caso, não seria possível realizar a redistribuição do feito, em razão da inaplicabilidade dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.
Defende, também, que a não suspensão da decisão acarreta em prejuízos injustificados à sócia, já que não há qualquer razão que justifique o redirecionamento do feito, tampouco, a eventual constrição patrimonial em seu desfavor.
Pugnam, portanto, pelo deferimento da medida liminar, a fim de que a decisão objurgada originária seja suspensa até que se resolva a questão ventilada, e, no mérito, requer que a exceção de pré-executividade seja procedente.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende a Agravante, a concessão de liminar para que a decisão objurgada, esta que determinou o redirecionamento do feito, seja suspensa.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, vislumbra-se a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. Em síntese, a Agravante sustenta que a probabilidade do direito reside no fato de que o redirecionamento da execução só poderia ocorrer na hipótese da ocorrência dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.
Em resumo, em sede de cognição sumária, as alegações tecidas pela Recorrente refletem o atual entendimento jurisprudencial. No caso dos autos originários, na realidade, o Magistrado Singular, após requisição do Recorrido (Município de Alta Floresta), realizou a desconsiderações da personalidade jurídica.
Ao compulsar os autos originários, observa-se que o Juízo a quo fundamentou sua decisão em razão de o processo seguir sem resolução há 10 (dez) anos, porquanto, devido a ausência de movimentação de capital por parte da pessoa jurídica, bem como, a inatividade empresarial, presumiu-se que a Recorrente estaria a omitir seu faturamento, a justificar, portanto, a medida.
A linha seguida pelo Magistrado Singular, de fato, poderia ser tomada, entretanto, necessitava-se de uma exposição documental mais robusta por parte do Agravado, já que seu pedido foi sustentado sem qualquer comprovação fática contundente.
Como se analisa o recurso em sede de liminar, não há que se falar em acerto, ou não, da decisão objurgada neste momento, apenas avaliar se os elementos estão presentes, e como já mencionado, estes se configuram.
O redirecionamento do feito só poderia ser realizado mediante observação da incidência do artigo 134 e 135 do CTN, e estes não se configuram mediante mero não pagamento do tributo, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
[...]
3. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a qual "a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa" (Recurso Especial repetitivo n. 1.101.728/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 23/03/2009). Incidência da Súmula 83 do STJ.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1520767/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/9/2021, DJe 14/9/2021).
Nesta toada, em razão de se observar que a única justificativa do redirecionamento seria a demora no pagamento do tributo, observa-se a probabilidade do direito.
Com relação ao segundo elemento necessário para a concessão da liminar, é certo que esta se configura, em razão de, em face do aparente irregular redirecionamento, seria temerário anuir com o prosseguimento da Execução Fiscal, em razão de possíveis medidas constritivas.
Neste sentido, em razão da iminência de possíveis bloqueios na conta da sócia da Agravante, que seriam indevidos ante a aparente irregularidade no redirecionamento, constata-se a presença do perigo da demora.
Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, verifico os elementos necessários, estes que estão dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela vindicada;
Dessa forma, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, a fim de conceder efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos moldes vindicados.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 3 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora